Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752589-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES EMBARGADO: JOSE CELSO MARTINS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que pretende desconstituir a penhora de bem de família. O embargante alega, em síntese, obscuridades e contradição quanto à não prorrogação da fiança e à não aplicação do precedente do Col. STF (impenhorabilidade de imóvel do fiador em locação comercial) ao presente caso. Sem razão o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. Quanto à alegação de que a fiança se encerrou em 30/01/2009 por não ter havido anuência quanto à sua prorrogação, referida matéria não foi levada à apreciação do d. Juízo a quo nem foi objeto do presente agravo de instrumento. Também não há obscuridade nem contradição na aplicação do entendimento do Col. STF ao presente caso (impenhorabilidade do imóvel do fiador em locação comercial), uma vez que referido precedente se refere ao objeto do contrato de locação (no caso, imóvel residencial), e não à atividade comercial desenvolvida pelo locador. O embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator